Tribunal: CARF
Processo: 16561.720132/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720132/2016-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.797 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
CUMMINS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
CONTEXTOS JURÍDICOS DIVERSOS. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso especial interposto para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, para
ser conhecido, deve demonstrar a divergência de interpretação da mesma
legislação tributária.
Quando o confronto é estabelecido entre acórdãos exarados à luz de
arcabouços normativos diversos, configurados em momentos distintos
(paradigma anacrônico), não há que se falar em dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella que votou pelo
conhecimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720132/2016-10
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720132/2016-10

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra
o acórdão 1201-002.640 (da 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção), de 18 de outubro de 2018,
assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1201-002.640
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
MÉTODO PRL60. ILEGALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA.
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL. PREÇO PARÂMETRO. FRETES,
SEGUROS E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
Na apuração do preço parâmetro devem ser incluídos os valores
correspondentes a frete e seguro cujos ônus tenham sido do importador.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. REACONDICIONAMENTO. MÉTODO
PRL 20.
A ocorrência de inovação e reclassificação do método de Preço de
Transferência pela Autoridade Fiscal deve ser demonstrada pelo Contribuinte.
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal,
em face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2011
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem
juros de mora, devidos à taxa SELIC.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli, Rafael Gasparello Lima e Gisele Barra Bossa, que deram
parcial provimento ao recurso.

Trata-se de autos de infração lavrados para cobrança de IRPJ e CSLL, com multa
de ofício de 75%, por alegada insuficiência da adição de ajuste de preço de transferência no ano-
calendário de 2011. Dentre outras infrações, a Fiscalização incluiu no preço praticado, para
fins do cálculo segundo o método PRL, os valores correspondentes ao frete e seguro pagos a
partes independentes e dos tributos aduaneiros, obtendo o valor “CIF+II”.
O sujeito passivo questiona a decisão recorrida exclusivamente quanto aos ajustes
realizados no método PRL, sendo de se destacar o trecho de mérito de seu pedido:
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720132/2016-10

(...)
26 No mérito, requer a reforma do v. acórdão recorrido para que sejam cancelados as
autuações questionadas, por serem inconsistentes uma vez que a D. Fiscalização incluiu
os valores de frete, seguros e tributos aduaneiros no cálculo da média dos preços
praticados para fins de apuração dos valores lançados.
27 Ainda que assim não se entenda, deverá o presente recurso especial ser provido para
o fim de ao menos reduzir os valores lançados, excluindo-se das respectivas bases de
cálculo os impactos decorrentes da indevida inclusão dos valores de seguro, frete e
tributos aduaneiros na apuração da média do preço praticado.
(...)
Em 20 de março de 2019 Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, no s seguintes termos:
(...)
(I) Invalidade da inclusão dos valores do frete no preço de aquisição do bem da
Pessoa Jurídica vinculada do exterior pelo Método PRL
Paradigma indicado: 1402-003.275, cuja ementa abaixo se reproduz:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000
MÉTODO PRL. FRETE, SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
No método PRL, o frete, o seguro e os impostos incidentes na importação
cujos ônus tenham sido do importador, não devem integrar o cálculo do
preço praticado.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido no julgamento do IRPJ se aplica à tributação dele decorrente.
(Destacou-se).
A Recorrente manejou o seu recurso especial, nos seguintes termos:
Trata-se de autos de infração lavrados para cobrança de IRPJ e CSLL por
suposta insuficiência da adição de ajuste de preço de transferência no ano-
calendário de 2011. Dentre outros, a ora Recorrente demonstrou que a D.
Fiscalização incluiu, para fins de cálculos da média dos preços praticados nos
métodos PRL20 ou PRL60, dos valores correspondentes ao frete e seguro pagos
a partes independentes e dos tributos aduaneiros (e.g. Imposto de Importação,
“II”)
3 Em que pese a relevância do fundamento apresentado, a C. Turma a quo
entendeu pela procedência do lançamento discutido, decidindo que na apuração
do preço praticado devem ser incluídos os valores correspondentes a frete,
seguro e tributos aduaneiros cujo ônus tenha sido do importador, ainda que tais
valores tenham sido pagos a partes não relacionadas.
4 Consoante será demonstrado a seguir, o v. acórdão recorrido adotou conclusões
diferentes de julgado proferido por colegiado distinto (v. acórdão 1402-003.275,
“acórdão paradigma” anexo, doc. 01) e, nos termos de referido v. acórdão
paradigma, deve ser reformado.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720132/2016-10

(...)
6 As ementas dos v. acórdãos recorrido e paradigma já são bastante ilustrativas
de referida divergência:

7 Enquanto no v. acórdão recorrido se decidiu que fretes, seguros e II pagos pelo
importador devem ser incluídos na apuração do preço praticado, no v. acórdão
paradigma decidiu-se que tais valores não devem integrar o cálculo do preço
praticado.
8 Nem se diga que, por se tratar de decisão proferida quanto a período de
apuração anterior, o v. acórdão paradigma teria levado em conta legislação
distinta daquela vigente no período discutido nos autos.
9 Isto porque, em que pese no v. acórdão paradigma tenha sido discutido período
no qual vigente a IN 38/97 (i.e. ano-calendário 2000) e no caso dos autos se
discuta período em que vigente a IN 243/02 (i.e. ano-calendário 2011), a
fundamentação do v. acórdão paradigma foi expressa no sentido de que as
alterações legislativas posteriores à IN 38/97 não foram suficientes para afastar
as conclusões adotadas no v. acórdão paradigma.
10 Nesse sentido, diga-se que o r. voto condutor do v. acórdão paradigma
reportou-se a voto proferido em outro julgamento como fundamento da decisão
aprovada pelo colegiado. Em referido r. voto, constou que:
Caso prevaleça o método utilizado pela fiscalização, ainda assim seus cálculos
deverão ser retificados. Isto porque foi utilizado como base o método CIF + II,
ou seja, incluindo na base o valor do frete, seguro e tributos sobre a importação,
em que pese sua contratação com terceiros.
Ocorre que tal método não se coaduna com a natureza antielisiva das regras de
preço de transferência, pois a contratação com terceiros impede eventual
manipulação de preços objetivando a transferência de base tributável, estando
fora, portanto, do objetivo da norma! Sua inclusão não teria outro objetivo que
apenas o aumento do preço parâmetro e diminuição da parcela dedutível. (...)
Nesse sentido também caminhou a decisão proferida pela Câmara Superior de
Recursos Fiscal (CSRF) nos autos do processo administrativo n.
16327.000966/2002-74 (acórdão n. 9101-01.166), relatoria da Conselheira
Karem Jureidini Dias:
(... )
Por último vale notar que tal entendimento vem prosperando na CSRF conforme
se nota da decisão proferida nos autos do Processo n° 16327.001448/200600,
Acórdão n° 9101-002.940:
(... )
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720132/2016-10

Embora a decisão tenha sido proferida quando estava em vigência a IN 38/97, a
verdade é que a mudança legislativa posterior não foi capaz de alterar a
racionalidade por detrás das regras de preço de transferência. (...)" (destacou-se)
11 De fato, como se observa dos fundamentos incluídos no r. voto condutor do v.
acórdão paradigma, os fundamentos de decidir têm como base dispositivos da
Lei 9.430/96 cujo teor não foi alterado entre o período de apuração apreciado no
v. acórdão paradigma e o período de apuração discutido nos autos.
(...)
Nesse ponto, a Recorrente pede vênia para transcrever outro trecho da
fundamentação do r. voto condutor do v. acórdão paradigma:
"(...) Ocorre que o lançamento tributário em questão desconsidera o binômio
essencial prescrito pela Lei n. 9.430/96: i) operações realizadas com pessoas
vinculadas e operações internacionais envolvidas.
Para o frete e o seguro, foram contratadas empresas sem vínculos com o
contribuinte, o que inviabiliza, por si, o preenchimento do binômio essencial de
incidência da Lei n. 9.430/96. Os tributos sobre a importação são devidos à
União e aos Estados, que obviamente não são estrangeiros e nem são vinculados
ao contribuinte.
Esse segundo fundamento para o cancelamento do auto de infração, portanto,
decorre do princípio da legalidade em sua acepção mais explícita, que impede
que se estenda a sanção normativa da Lei n. 9.430/96 ao frete, seguro e tributos
incorridos pelo contribuinte, pois nenhuma dessas situações preenche o binômio
prescrito como essencial pelo legislador, qual seja, (i) operação com partes
vinculadas (ii) residentes em outros países.
A própria exposição de motivos da Medida Provisória 563/12, posteriormente
convertida na Lei 12.715/12, afirma que na aplicação das normas não devem ser
considerados montantes pagos a entidades não vinculadas ou a pessoas não
residentes em países de tributação favorecida ou ainda a agentes que não gozem
de regimes fiscais privilegiados a título de fretes, seguros, gastos com
desembaraço e impostos incidentes sobre as operações de importação para fins
de cálculo do preço parâmetro pelo método PRL, vez que tais montantes não são
suscetíveis de eventuais manipulações empreendidas com o intuito de esvaziar a
base tributária brasileira.
Bem notam o objetivo meramente esclarecedor do §6, do art. 18 da Lei
9.430/96, Tomazela e Fajersztajn quando afirmam que:
Em verdade, a razão de ser do parágrafo 6° do art. 18 da Lei n. 9.430/96 reside
no fato de que a importação pode ser realizada sob o regime CIF, no qual o
exportador (vendedor) fica responsável pelas despesas com transporte e seguro.
Por isso, a redação do dispositivo apenas esclarece a possibilidade de dedução
dos custos relativos a frete e seguro, "cujo ônus tenha sido do importador", ou
seja, nos casos em que a importação tenha sido realizada na modalidade FOB.
Tanto é assim que para os tributos incidentes na importação, que
consubstanciam sempre ônus do importador, não há qualquer ressalva relativa
ao ônus do tributo (Preços de transferência. Frete, seguro e tributos devidos na
importação e o método PRL. Revista de Direito Tributário Atual RDTA, São
Paulo: Dialética, n. 29, p. 8493, 2013.)
Tal posicionamento é importante, porque independente da norma em vigor,
não há alteração no fato de que tais valores não são suscetíveis de eventuais
manipulações empreendidas com o intuito de esvaziar a base tributária
brasileira. (...)"
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720132/2016-10

13 Em suma, nos termos dos fundamentos adotados pelo v. acórdão paradigma,
independentemente da instrução normativa em vigor, a sistemática da apuração
dos preços de transferência adotada pela Lei 9.430/96 determina a não inclusão
dos valores de frete, seguro e tributos aduaneiros do cálculo da média dos preços
praticados.
Do arcabouço jurídico
A norma apontada como estaria sendo interpretada divergentemente é o art. 18, caput e
§6o1, da Lei no 9.430/96 antes das alterações promovidas da Lei no 12.715, de 2012.
Ambos os julgados possuem fatos geradores anteriores a 2012. Como também bem
colocou a Recorrente a mudança efetuada pela IN no 243/2002 não afeta a presente
discussão em torno dos referidos preceptivos legais. E essa conclusão constou
consignada inclusive no paradigma2.
Da efetiva divergência
Em relação a este paradigma, a divergência jurisprudencial está bem assentada,
consoante é possível constatar do confronto inclusive das próprias ementas cujos teores
bem representam o que foi decidido:

Dessa forma, em situação bastante assemelhada, enquanto o acórdão recorrido decidiu
que os valores relativos a frete cujo ônus tenha sido do importador devem compor o
preço praticado quando adotado o método PRL, nos termos do art. 18, caput e §6o, da
Lei no 9.430/96; De outra banda, o paradigma a partir de uma leitura daqueles mesmos
preceptivos legais decidiu que tais despesas de fretes não poderiam compor o preço
praticado por se tratar de despesas pagas "a terceiro não vinculados".
Segue trechos do Ac. Recorrido, interpretando o § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de
1996:
Portanto, como se pode observar, a redação do § 6o do art. 18, da Lei no
9.430, de 1996 consagra o mecanismo de inclusão, na apuração dos preços
praticado e parâmetro, dos valores de frete, seguros e tributos incidentes na
importação.
Inclusive, a IN SRF no 243, de 2002, não vacila sobre o entendimento:
“Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado
com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação”.
Em suma, sob a égide do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não restam dúvidas
sobre o assunto: integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de
dedutibilidade (registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e os tributos incidentes na importação.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720132/2016-10

E não há que se falar que a nova redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, teria
alterado tal entendimento. Pelo contrário, confirmou que a comparabilidade
sempre foi o valor principal a ser tutelado. (...) (Destacou-se).
Segue agora trecho do voto condutor do paradigma, interpretando o caput do art. 18 da
Lei no 9.430/96 de forma divergente do recorrido:
(...) Desta feita, entende o Auditor Fiscal que, para que não haja
distorções na comparação do preço parâmetro com o preço praticado, no
cálculo deste último também devem ser computadas as despesas com
frete, seguro e imposto de importação, mesmo que pagas a terceiros não
vinculados.
Todavia, tal entendimento não merece prosperar. Vejamos.
Dispondo sobre o assunto o artigo 18 da Lei n° 9.430/96 que assim
determina:
"Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e
direitos, constantes dos documentos de importação ou de aquisição,
nas operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão
dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não exceda ao
preço determinado por um dos seguintes métodos: (grifos nossos)
[...]
Do artigo acima transcrito depreende-se que a limitação na redução dos
custos, despesas e encargos constantes dos documentos de importação
ou de aquisição de bens somente se aplica nas “operações efetuadas com
pessoa vinculada”.
Na operação realizada pela Recorrente, verifica-se que o valor do frete e
o valor do seguro são custos que foram pagos a terceiros com os quais
ela não possui qualquer vinculo societário ou interesse econômico
comum. Por seu turno, o imposto de importação foi pago diretamente à
União Federal.
Sendo assim, resta claro que tais custos não são manipuláveis pela
importadora e pela empresa vinculada estrangeira.
Assim, através do paradigma apresentado (Ac. no 1402-003.275), verifica-se que a
divergência apontada no Recurso Especial resta devidamente caracterizada.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso, mas abordando argumentos quanto à matéria recorrida e também dois outros
argumentos não pertinentes à demanda em questão (além do capítulo tratando da inclusão de
frete e seguro na apuração do PRL, há capítulos específicos dedicados à defesa da “legalidade do
PRL60 conforme a in 243/2002” e “Aplicação do PRL60 aos produtos que a recorrente
submeteu ao PRL20”). Estas duas matérias estranhas ao recurso especial e à própria
admissibilidade do recurso serão ignoradas no presente processo, por não comporem a lide tal
como esta ora se apresenta.
É o relatório.

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720132/2016-10

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Não obstante a ausência de questionamento pela
parte recorrida quanto à sua admissibilidade, compreendo que a matéria merece análise mais
detida.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
verificar se a aplicação, ao caso dos autos, do racional constante do acórdão indicado como
paradigma, seria capaz de levar a uma alteração da conclusão a que chegou o acordão recorrido.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
No caso, o sujeito passivo pretendeu discutir, em seu recurso especial, apenas a
parte da decisão recorrida que interpretou o § 6o do artigo 18 da Lei 9.430/1996, como exigindo
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720132/2016-10

o acréscimo dos valores de seguro, frete e imposto de importação para fins de cálculo do preço
praticado quando da adoção do método PRL para controle de preços de transferência.
O voto condutor do acórdão recorrido adota como fundamentação trecho do
acórdão 9101-002.446, de 21 de setembro de 2016, em que se sustenta que os valores de frete,
seguro e imposto de importação fazem parte do preço praticado, eis que também seriam
incluídos no preço parâmetro. Tal voto considera “a redação do art. 18, da Lei no 9.430, de
1996, caput e § 6o, dada antes da alteração promovida pela Lei no 12.715, de 2012”, bem como
a IN SRF 243/2002, in verbis:
(...)
Portanto, como se pode observar, a redação do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996
consagra o mecanismo de inclusão, na apuração dos preços praticado e parâmetro, dos
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Inclusive, a IN SRF no 243, de 2002, não vacila sobre o entendimento:
(...)
Ora, no ordenamento anterior à redação da Lei no 12.715, de 2012, o § 6o dirigia-se ao
preço praticado, e estabelecia exceção à regra geral de dedutibilidade, determinando
pela inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação, vez que, na
determinação do preço parâmetro, tais dispêndios eram considerados.
Como já dito, a comparabilidade se operava mediante o mecanismo de inclusão dos
valores de frete, seguro e tributos na importação na determinação dos preços praticado e
preço parâmetro.
Por sua vez, com a redação da Lei no 12.715, de 2012, operacionalizou-se caminho
diverso. O § 6o e § 6oA dirigem-se ao preço parâmetro. Revoga-se a restrição à regra de
dedutibilidade geral (art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), ou seja, na determinação
do preço praticado passa a ser permitida a exclusão dos valores de frete, seguro e
tributos na importação. E, precisamente por isso, a nova redação do § 6o e §6oA
determina que passam a não integrar a apuração do preço parâmetro os valores de frete,
seguro e tributos na importação.
A comparabilidade passa a ser operada mediante o outro mecanismo: a exclusão dos
valores de frete, seguro e tributos na importação na determinação dos preços praticado e
preço parâmetro.
Preservada, portanto, a comparabilidade entre os preços parâmetro e praticado.
(...)
Por sua vez, o precedente indicado como paradigma, acórdão 1402-003.275, de 25
de julho de 2018, já foi analisado por esta Turma no julgamento do acórdão 9101-005.765, de 8
de setembro de 2021. Naquela oportunidade, a leitura que se fez de tal precedente foi de que sua
decisão adota a IN no 38/97 como fundamento autônomo, in verbis:
(...)
Como se vê, o Colegiado a quo decidiu favoravelmente à exclusão das despesas de
frete, seguro e tributos sobre importação no preço praticado sujeito à aplicação da regra
de preços de transferência pelo PRL com fundamento legal no §6o do art. 18 da Lei
9.430/96 e à luz da Instrução Normativa no 38/97.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720132/2016-10

De fato, o voto condutor, ao incorporar expressamente o entendimento exposto pelo ex-
Conselheiro Lucas Bevilacqua, se valeu do fundamento de que a IN SRF n° 38/97, em
seu artigo 4°, § 4°, estabelece que a inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de
importação na composição do custo é uma faculdade do contribuinte importador.
Nesse contexto, pretende a PGFN reformar essa decisão com base no entendimento
exposto nos Acórdãos 1302-001.588 – fls. 1.000/1.010 e 9101-003.508 – fls.
1.011/1.071, os quais realmente concluíram pela necessidade de inclusão das despesas
de frete, seguro e tributos sobre importação no preço praticado.
Ocorre, porém, que esses julgados dizem respeito a autuações que envolveram períodos
nos quais a referida IN no 38/97 - que foi usada como fundamento autônomo do acórdão
- já tinha sido revogada e inclusive alterada pela IN SRF no 243/02 justamente no ponto
que regulamentou o §6o do art. 18 da Lei 9.430/96.
Em outras palavras, os acórdãos paradigmas, apesar de tratarem do mesmo assunto
(preço CIF x FOB), analisaram a matéria sob a vigência da IN SRF no 243/02,
normativo este que passou a “obrigar” os sujeitos passivos a adotar o preço CIF.
Nesse ponto, cumpre observar que o RICARF estabelece que o recurso especial, para
ser conhecido, deve demonstrar a divergência na interpretação da mesma legislação
interpretada pelo acórdão recorrido, o que não restou observado pela recorrente ao não
levar em conta a indicação expressa da IN 38/97 nas razões de decidir da decisão
recorrida.
De acordo com o “Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial”:
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e paradigma,
em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação
tributária.
[...]
Da mesma forma, não há que se falar em dissídio jurisprudencial, quando o
confronto é estabelecido entre acórdãos exarados à luz de arcabouços normativos
diversos, configurados em momentos distintos (paradigma anacrônico)” (página no.
50 do Manual - destacado).
Nesse sentido, não conheço do Recurso Especial.
Assim, diferentemente da leitura feita pelo despacho de admissibilidade, e com a
devida vênia, o fato de o paradigma ter sido proferido sob a égide da IN 38/1997 foi
circunstância que, no entender da maioria desta Turma, determinou as razões de tal voto, de
forma que não se revela viável afirmar que tal decisão foi proferida sob o mesmo contexto
jurídico do acórdão ora recorrido.
Neste sentido, o recurso especial não pode ser conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720132/2016-10

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital